Tribunal: TJMT
Processo: 0012628-76.2004.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012628-76.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEOESTE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.731.682/0001-02 (EMBARGANTE), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), GEOESTE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.731.682/0001-02 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO À UNANIMIDADE – OMISSÃO -
NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO - AUSENCIA DE VICIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0012628-76.2004.8.11.0041

EMBARGANTE:
GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
.

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
: opostos por
GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Ação de Depósito, em fase de Cumprimento de Sentença.

Acórdão:
Recurso de Apelação interposto pelo Embargado (BANCO BRADESCO S.A.) que, à unanimidade, proveu do Apelo para reformar a sentença proferida na
instância de origem
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Embargos:
A Embargante aponta omissão no Acórdão objurgado, ao argumento de que o Relator deixou de apreciar tese de prescrição intercorrente arguida em sede de Contrarrazões ao Apelo interposto pela Embargada.

A Embargante aponta conduta desidiosa da Embargada nos autos de origem. Alega que a parte autora não promoveu diligências efetivas para o cumprimento da sentença, evidenciando a sua inércia no andamento da demanda.

Amparada nesses argumentos, pleiteia efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser reconhecida a prescrição intercorrente arguida e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito por abandono de causa (art. 485, inciso III, do CPC).

Contrarrazões aos Aclaratórios apresentas ao ID. 209958196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos interpostos ao argumento de que há omissão quanto a manifestação da preliminar de prescrição intercorrente arguida em contrarrazões pela ora embargante.

Verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto não HÁ indicativo que a matéria foi arguida e apreciada na origem.

É certo que o instituto processual da prescrição se constitui como matéria de ordem pública e, por assim o ser, pode ser suscitada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, é necessário que tal matéria tenha sido objeto de apreciação que pelo Julgador de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DATA DO TRANSITO EM JULGADO – INOCORRENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, além disso,
de acordo com a Súmula 150 do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Fixação de honorários que é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, o que não se verificou.”

(N.U 1025611-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.119) – PRELIMINARES – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADA – PARTES LEGÍTIMAS PARA COMPOR A LIDE – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTAS DESCRITAS DE FORMA SATISFATÓRIA NA INICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUIZ DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ACERTO DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(...).

(N.U 1000829-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. [...] Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento
ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]”
(TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024